Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710581-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: KELLY MENDES LACERDA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação interposta pela Autora, Kelly Mendes Lacerda, em face da r. sentença (ID 176458599 do Processo no 0710581-27.2024.8.07.0000) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB - Banco de Brasília S/A, julgou “improcedente o pedido de para suspensão dos descontos com limitação ao patamar de 30% de sua remuneração bruta” e revogou a antecipação de tutela inicialmente deferida. A Autora/Apelante requereu a concessão de efeito suspensivo à Apelação (ID 186846886, na origem), a fim de obstar a realização do desconto do valor aprovisionado pelo Réu, na conta corrente da Autora, o que foi deferido na decisão de ID 57085132. A Requerente peticionou nos autos (ID 58300623) para informar que a decisão de ID 57085132 não está sendo cumprida. Em despacho de ID 58419780, foi determinada a intimação do Banco Réu para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pela Autora. O Banco Requerido apresentou manifestação (ID 58130821), reportando-se ao documento de ID 58130829 para comprovar o cumprimento da decisão judicial. A Autora, em nova petição (ID 58798075), reitera o descumprimento da decisão pelo Banco Réu, informando a ocorrência de descontos na conta dela. Decisão de ID 59100161, determinou a intimação do Banco Réu para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, suspender os descontos na conta corrente da Autora, nos termos da decisão de ID 57085132, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Réu se manifestou (ID 60590704), informando o cumprimento da obrigação de fazer determinada. A Autora, por sua vez, informou que os documentos não comprovam o cumprimento da decisão (ID 61270766), pugna pela condenação do Requerido na multa fixada. É o relatório. A multa pelo descumprimento já foi arbitrada na decisão de ID 59100161, sendo que o cumprimento da pena pecuniária depende de comprovação pela parte Apelante dos alegados descontos indevidos. Embora se possa cogitar que, por serem unilaterais, os documentos apresentados pela parte Apelada são insuficientes para, por si só, comprovar o cumprimento da obrigação de fazer, cabe à Demandante o ônus de demonstrar os descumprimentos na conta corrente após a decisão que fixou a multa diária, o que deverá ser feito em um eventual cumprimento de sentença. Registre-se que, inexistindo prova da recalcitrância do Apelante, também não é o caso de readequação do valor da multa. Portanto, nada a prover quanto ao pleito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator